Tribunal: TJDFT
Processo: 0038684-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038684-34.2014.8.07.0001 RECORRENTE: AMARO VILSON PEIXOTO COELHO RECORRIDO: KENIA REGINA RODRIGUES NAVES - EPP, KENIA REGINA RODRIGUES NAVES, LINDOMAR NAVES DE OLIVEIRA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial em relação aos demais recorridos. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007